Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Observada a sucumbência recursal do autor e devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, devendo constar expressamente a sua fixação, tanto na ação principal como na reconvenção, impõe-se a correção do vício apontando para arbitrar honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3. Embargos declaratórios providos.